Tribunal: STF
Processo: ARE 968269
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II – Esta Corte rejeitou a repercussão geral na hipótese em que se discutem os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, por depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    III – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.